Tribunal: TJDFT
Processo: 0009794-74.2003.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0009794-74.2003.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, LUCIANO ORNELAS CHAVES EMBARGADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES, MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA DESPACHO Luciano Ornelas Chaves incluiu honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) nos cálculos. Alegou que a inclusão baseia-se no julgamento proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em 30 de novembro de 2005 (id 20425832). Observo, no entanto, que a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou o referido acórdão em 25 de julho de 2022. A Segunda Câmara Cível inverteu o ônus de sucumbência e fixou honorários para os advogados de Marineusa de Oliveira e Oliveira ao acolher os embargos de declaração (id 37763892 e 40646830). O Ministro Moura Ribeiro reconheceu o erro de fato e deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.343.868 para reformar o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e acolher o pedido formulado na ação rescisória, embora conste o termo anular na decisão. Não fixou honorários advocatícios de sucumbência (id 63013157, p. 22). Luciano Ornelas Chaves desistiu dos embargos de declaração opostos com a finalidade de obter a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, razão pela qual o Ministro Moura Ribeiro julgou o recurso interposto prejudicado (id 63013157, p. 29, p. 31 e p. 36). Verifico, além disso, que os dados bancários informados por Luciano Ornelas Chaves para levantamento do valor relativo ao depósito prévio pertencem a terceiro estranho aos autos. O comprovante de depósito não registra o nome da Clínica Luciano Chaves. Presume-se que o depósito foi realizado pelo Advogado Walduy Fernandes de Oliveira, OAB/DF n. 21.529, em benefício de Luciano Ornelas Chaves pela identificação registrada no comprovante (id 63385065, p. 2; 22174990, p. 2). A Portaria Conjunta n. 48/2021 expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pela Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios exige que a chave do sistema PIX pertença ao beneficiário direto do valor a ser levantado nos autos (arts. 3o, inc. I, e 6o, inc. III). Intime-se Luciano Ornelas Chaves para esclarecer o motivo de incluir os honorários advocatícios na fase de execução, uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça não inverteu o ônus de sucumbência, e indicar os seus dados bancários para a expedição do alvará judicial (id 20425832). Após, venham conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator